Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO EXPRESSO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a necessidade de demonstração do dano para fins de reparação mínima às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) verificar a proporcionalidade do valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais; (iii) avaliar a competência para análise da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independente de instrução probatória.
4. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983, REsp no 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão 1951729, 0713534-77.2023.8.07.0006, Rel.: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939016, 0702117-83.2021.8.07.0011, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024; TJDFT Acórdão 1933646, 0757852-52.2022.8.07.0016, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1737324, 07008373320238070003, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 27/7/2023.